Tribunal: TJDFT
Processo: 0739623-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0739623-29.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: VANDERLAN GAMA QUEIROZ, MARCIEL GAMA QUEIROZ, MARCIEL GAMA QUEIROZ, VANDERLAN GAMA QUEIROZ EMBARGADO: GUSTAVO FERNANDES SALES D E C I S Ã O Cuida-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO formulado pela Defesa de Vanderlan Gama Queiroz e Marciel Gama Queiroz, contra a decisão que admitiu parcialmente habeas corpus e, na extensão admitida, indeferiu o pedido de liminar, sendo posteriormente integrada pela decisão que negou provimento aos embargos de declaração opostos pela Defesa. No presente habeas corpus, a Defesa se insurgiu contra a manutenção da prisão preventiva dos pacientes, contra o recebimento de denúncia e contra alegado excesso de prazo na conclusão da instrução processual nos autos da ação penal n.o 0701279-55.2021.8.07.0007 em curso perante o Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. A decisão de ID 31383849 inadmitiu o habeas corpus em relação aos pedidos de revogação da prisão preventiva, de exclusão do nome dos pacientes da denúncia, de reconhecimento da inépcia da denúncia e de trancamento da ação penal, mas o admitiu quanto ao pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo e, nessa extensão, indeferiu o pedido de liminar. A Defesa interpôs embargos de declaração, os quais não foram providos (ID 31498512). A douta autoridade impetrada prestou as informações no ID 31537977. Antes que a douta Procuradoria de Justiça se manifestasse nos autos, a Defesa peticionou no ID 31552488, requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar. No presente pedido de reconsideração, a Defesa junta “a denúncia contra a suposta vítima Florisvaldo, mais ata de audiência, extraídas de uma ação penal promovida na cidade de Nova Odessa – SP, fato este que poderá demonstrar, a princípio, a insustentabilidade, com o devido respeito, da denúncia aqui promovida pelo d. representante do MP, já que se sustentou, apenas, no entender da defesa, nas palavras suspeitas daquele que tentou matar Marciel, justamente do denunciado Florisvaldo”. De outro lado, pugna pela revogação da prisão preventiva, com fundamento em razões de ordem humanitária, sob os argumentos de que o genitor dos pacientes possui mais de 103 anos de idade e está sentindo muito a falta dos filhos, pois se encontra enfermo, sem locomoção, fazendo uso de medicamentos contínuos para diabetes, hipertensão e câncer, sendo que são os pacientes que cuidam do pai e o levam para o médico, exames, lazer e apoio emocional. Salienta que os pacientes fazem tratamento contínuo para várias patologias, como “diabete, hipertensão, insuficiência pulmonar, tontura (Marciel) devido a bala alojada no crânio, dores de cabeça constante, chegando a ter, inclusive convulsões”. Ademais, argumenta que o paciente Marciel é pai de duas filhas menores, que vêm sofrendo reações emocionais, como febre, tristeza e choros, devido à ausência do pai, que está preso em razão de uma denunciação caluniosa. Entende a Defesa que, “até por questão HUMANITÁRIA (natal, ano novo, filhos menores, genitor com mais de 103 anos de idade, debilitado, e com risco de morte etc)”, a prisão preventiva pode ser convertida em prisão domiciliar, com medidas cautelares ou tornozeleira eletrônica, considerando que os pacientes nunca foram intimados para comparecer perante a autoridade policial. Por fim, afirma que o Juízo de origem havia acolhido o pedido defensivo e suspendido o recambiamento dos pacientes para o Distrito Federal, a fim de realizar a audiência por videoconferência e encerrar a instrução processual o mais rápido possível, mas, “surpreendentemente, quiçá em decorrência da impetração deste Habeas Corpus, tenho que, data máxima vênia, tal ato pode ter influenciado na decisão equivocada/estranha de revogação do recambiamento, por sinal pouco tempo depois de ter deferido a suspensão do recambiamento, pois sem motivo plausível, ou seja, sem fundamentação convincente”. Pede a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar para revogar a prisão preventiva ou, alternativamente, para conceder a prisão domiciliar aos pacientes ou, ainda, para aplicar o artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. De início, vale salientar que os argumentos trazidos pela Defesa no pedido de reconsideração constituem, na verdade, alargamento dos pedidos do habeas corpus, tratando-se de inovação, já que não constavam na petição inicial do presente writ. De qualquer forma, apesar de não se tratar do momento processual oportuno, sobretudo diante da celeridade do rito do habeas corpus, hei de receber tais pedidos como emenda à petição inicial, a fim de prestigiar o acesso à jurisdição dos pacientes. Em relação à juntada da denúncia oferecida em ação penal em curso na Comarca de Nova Odessa/SP, com vistas a demonstrar a suposta fragilidade da denúncia oferecida na ação penal de origem, insta consignar que a pretensão constitui mera reiteração do HC 0729714-60.2021.8.07.0000, cuja ordem foi denegada à unanimidade por esta Corte, sob minha relatoria e à unanimidade. De fato, no writ anterior, a Defesa alegou, em suma, que “a autoridade policial fechou os olhos para os crimes praticados no Brasil a fora pelos Dantas, que tem como um dos líderes mor exatamente Florisvaldo, perdeu o interesse em investigar adequadamente, ou foi induzido a erro pelos componentes dos Dantas. A comodidade, o desinteresse, por exemplo, levaram a A. a apontar vítimas como criminosos. essa é a verdade “nua e crua”, comprovado até pela ausência de intimação dos pacientes para depor”. Sustentou que a suposta vítima Florisvaldo tentou, junto com outro criminoso, matar componentes da família Queiroz em 2019 e está preso por ter tentado matar o paciente Marciel, na ação penal n.o 1500034- 82.2020.8.26.0394 na Comarca de Nova Odessa/SP. Argumentou, ainda, que a representação policial pela prisão preventiva dos pacientes se baseou exatamente no depoimento de Florisvaldo, que está preso como autor da tentativa de homicídio contra o paciente Marciel, sendo que aquele indicou os pacientes como “possíveis” mandantes do crime, ou seja, sem haver uma “prova de mando ou de autoria direta”, mas apenas “uma ilação teralológica, maliciosa”. Concluiu que se tratava, na verdade, “de um ALLIBI, uma vingança, porque em todas as ocorrências os nomes dos pacientes são citados, estrategicamente, visando aniquilar/exterminar os principais lideres da família QUEIROZ, para evitar eventual reação em razão do sequestro, extorsão, execução e esquartejamento de IRANILDO, irmão dos pacientes”. No habeas corpus anterior, a Segunda Turma Criminal entendeu que os elementos informativos constantes dos autos demonstram a materialidade do crime e os indícios de autoria em relação aos pacientes, uma vez que “consta que a vítima Florisvaldo, logo após sofrer a tentativa de homicídio, afirmou que os pacientes Marciel Gama Queiroz e Vanderlan Gama Queiroz teriam sido os mandantes do crime”, esclarecendo, ainda, que, “para fins de prisão preventiva, exigem-se tão somente indícios de autoria, não havendo que se falar em prova cabal da autoria do delito”. Concluiu que “discutir em sede de habeas corpus se os pacientes realmente são os mandantes do delito de tentativa de homicídio seria proceder à dilação probatória no bojo dessa ação mandamental, procedimento inviável em razão de seu estrito rito”. Em verdade, o voto condutor do acórdão destacou que “ainda que a vítima Florisvaldo e/ou membros de sua família também tenham, em tese, praticado crimes contra a família dos pacientes, é certo que as alegações defensivas que imputam ao ofendido Florisvaldo a prática de crimes não possuem o condão de excluir a ilicitude do crime de que ele foi vítima. Com efeito, os autos do inquérito policial de origem apuram a prática do crime de tentativa de homicídio contra a vítima Florisvaldo. Assim, supostos crimes cometidos por Florisvaldo e/ou por membros de sua família contra os pacientes e sua família não estão sendo apurados perante o Juízo a quo, mas, ao que consta da impetração, estão sob a jurisdição do Poder Judiciário de outras unidades da Federação”. Observa-se, portanto, que a questão já foi submetida anteriormente a esta Corte de Justiça, que entendeu que o habeas corpus não era a via processual adequada para o exame da matéria, por demandar dilação probatória, além de que concluiu pela presença dos indícios de participação dos pacientes na prática do delito e esclareceu que eventual crime supostamente cometido pela vítima contra os pacientes não elide a responsabilidade penal da conduta apurada nos autos de origem, sendo, pois, irrelevante para fins de prisão preventiva. Dessa forma, tendo em vista que a questão já foi expressamente apreciada em habeas corpus anterior, não deve ser admitido o presente writ quanto a tal pedido. De outro lado, pugna a Defesa pela revogação da prisão preventiva ou pela sua substituição por prisão domiciliar, com base em razões de ordem humanitária. Não obstante, também quanto a tal pleito, a impetração não merece ser admitida, por igualmente configurar mera reiteração do HC 0729714-60.2021.8.07.0000. Com efeito, no writ anterior, foi apreciado expressamente o pedido formulado com base no argumento de o paciente Marciel possuir dois filhos menores, tendo esta Corte decidido, em síntese, que “não se detecta ilegalidade manifesta na decisão impugnada, por não haver prova de que o paciente seria imprescindível ou o único responsável pelos cuidados das crianças, além de que, em se tratando de crime cometido com violência, não se autoriza a pretendida substituição”. Outrossim, em relação ao estado de saúde dos pacientes, o voto condutor do primeiro habeas corpus denegou a ordem, por entender que “os elementos colacionados aos autos não comprovam a extrema debilidade dos pacientes por doença grave no momento atual e tampouco que o tratamento medicamentoso não possa ser prestado regularmente no sistema penitenciário”. Por fim, em relação ao pedido de concessão de prisão domiciliar com base na idade avançada e no estado de saúde do genitor dos pacientes ou diante da iminência do Natal e Ano Novo, não consta que o pedido tenha sido apreciado pelo Juízo de origem, de modo que não poderia ser conhecido por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. De qualquer sorte, nota-se que a pretensão carece de amparo legal, já que não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 318 do Código de Processo Penal, além de que incidiria, à espécie, o óbice constante no inciso I do artigo 318-A, que veda a prisão domiciliar à pessoa que, sendo gestante, mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, responda por crime praticado com violência ou grave ameaça a pessoa. Deve, pois, ser inadmitido o habeas corpus quanto aos novos pedidos formulados na petição de ID 31552488. Diante do exposto, recebo a petição de ID 31552488 como emenda à inicial e, quanto aos pedidos nela formulados, inadmito o habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Determino à Secretaria da Segunda Turma Criminal que retifique a autuação dos presentes autos, a fim de que voltem a ostentar a classe de habeas corpus, e não de embargos de declaração. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para apresentar parecer sobre o mérito do presente habeas corpus, na parte admitida. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador